Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A sentença condenatória anulada posteriormente deixa de ser março interruptivo da prescrição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Após a sentença, se não houve recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena em concreto aplicada.
3. Ultrapassado o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, imperioso é o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.
4. Recurso conhecido e provido. Declarada a extinção da punibilidade.